Tribunal: TJBA
Processo: 8069376-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069376-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SILVANIR DE JESUS PEREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: CARLA ADRIANA NUNES SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO MARIO DE SANTANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTOLERÂNCIA RELIGIOSA. OFENSAS DE CUNHO RACISTA CONTRA PRATICANTE DE RELIGIÃO DE MATRIZ AFRICANA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, para condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 em razão de ofensas de cunho racista e de intolerância religiosa dirigidas à autora, assistente administrativa de escola municipal e praticante de religião de matriz africana, buscando a recorrente a majoração da indenização e a redistribuição integral dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais por ofensas discriminatórias de cunho religioso e racial se mostra insuficiente e comporta majoração; e (ii) estabelecer se deve ser mantida integralmente a sentença quanto aos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório, composto por boletim de ocorrência, áudios juntados aos autos e prova testemunhal, demonstra a prática de manifestações ofensivas e discriminatórias relacionadas à religião professada pela autora, aptas a violar sua honra, dignidade e direitos da personalidade.

4.

A controvérsia recursal não recai sobre a configuração da responsabilidade civil, mas apenas sobre a adequação do quantum indenizatório arbitrado na sentença.

5.

A majoração da indenização por dano moral somente se justifica quando o valor fixado na origem se revela irrisório ou excessivo, em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6.

A intervenção do tribunal no arbitramento do dano moral deve ocorrer com parcimônia e apenas quando o valor destoa manifestamente dos parâmetros jurisprudenciais e das circunstâncias concretas da causa.

7.

O montante de R$ 8.000,00 não se mostra ínfimo nem desproporcional, pois atende adequadamente às funções compensatória e pedagógica da reparação extrapatrimonial, sem ensejar enriquecimento sem causa.

8.

O valor arbitrado considera a natureza da ofensa, a repercussão do fato, as peculiaridades do caso concreto e o equilíbrio entre a extensão do dano e a resposta jurisdicional.

9.

O quantum fixado harmoniza-se com precedente citado em hipótese análoga de injúria racial e religiosa, no qual foi reputada adequada indenização de R$ 6.000,00, o que reforça a suficiência e proporcionalidade do valor estabelecido nestes autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A majoração da indenização por dano moral exige demonstração de que o valor arbitrado na origem é irrisório ou excessivo em face dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. A indenização de R$ 8.000,00 por ofensas de cunho racista e intolerância religiosa mostra-se adequada quando cumpre as funções compensatória e pedagógica da reparação civil sem gerar enriquecimento sem causa. 3. O arbitramento do dano moral deve ser mantido quando observa as peculiaridades do caso concreto e os parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência em hipóteses semelhantes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.003, § 5º, 1.007, § 1º, 1.009, caput, 1.010 e 98, § 1º; Lei Complementar n. 80/1994, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1030213-74.2021.8.26.0506, Rel. Marcello do Amaral Perino, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2025, publ. 03.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069376-16.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante SILVANIR DE JESUS PEREIRA e como apelada CARLA ADRIANA NUNES SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto ao valor da indenização por danos morais fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), por se mostrar adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Salvador, .